Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-81.2007.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000629-81.2007.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA CACHAMBU LTDA - CNPJ: 00.121.305/0001-51 (AGRAVANTE), Vitorino Ribeiro filho (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), SILVANA SARURNINA SILVA RIBEIRO - CPF: 161.644.821-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO POR NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO — INEXISTÊNICA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.

Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Transportadora Cachambu LTDA
,
Silvana Sarurnina Silva Ribeiro
e
Vitorino Ribeiro Filho
contra decisão que proveu a apelação (Id. 151631674).

Asseguram que é “
notória desorganização do Estado em termos de acuidade nos prazos e processos administrativos sob sua tutela para aferição destes créditos, a Fazenda Pública acaba por definir uma data qualquer para delimitação da tal Constituição Definitiva do Crédito
.”.

Asseveram que “
não havia na defesa da exceção oposta nenhum elemento de prova sobre a data do lançamento do crédito e, nessa hipótese, se deve tomar como termo final a data da inscrição do débito na dívida ativa, mencionada na CDA
.”.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 155340163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a decadência.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] considerando que o termo inicial do lapso decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em relação ao fato gerador mais antigo ocorrido em 05/1999 e o mais recente em 12/2000, percebe-se que ocorreu o transcurso de lapso superior a cinco anos entre o fato gerador e o lançado do débito em CDA em 12/06/2006, portanto, operou a decadência.

[...]

Ante o exposto, reconheço a decadência do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 004352106-A e julgo extinta a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Silvana Sarurnina Silva Ribeiro, Transportadora Cachambu LTDA e Vitorino Ribeiro Filho, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito corrigido, com fundamento no artigo 85, §3°, I, do CPC.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 124533707).

Em decisão monocrática proferida na data de 29 de novembro de 2022, dei provimento ao recurso para
afastar a decadência e determinar o prosseguimento da execução
.

Todavia, discordam os agravantes, ao apontarem que, a data de inscrição da certidão de dívida ativa, que corresponde a 19 de dezembro de 2006, deve ser considerada como o momento em que o crédito tributário foi constituído.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 192.763,31: cento e noventa e dois mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 004352/06-A, Id. 124535193 – fls. 3/4):

[...]
Tipo de Processo: NAI/AIIM
.

Nº NAI/AIIM: 40103001600032200418.

Data: 25/08/2004.

Número da CDA: 004352/06-A.

Data Inscrição CDA: 19/12/2006.

[...]

Infração: Operações e prestações escrituradas nos livros fiscais.

[...]

Data da constituição definitiva: 25/08/2004
.

[...]

[...]. (Id. 124535193 – fls. 3/4). [sem negrito no original]

A inicial foi protocolada no dia 1º de junho de 2007 (Id. 124535193 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 5 de junho do mesmo ano (Id. 124535193 – fls. 10).

Em 7 de maio de 2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a decadência (Id. 124533707).

Na certidão de dívida ativa nº 004352/06-A, consta que os fatos geradores ocorreram de julho a novembro de 1999 e de janeiro a dezembro de 2000 (Id. 124535193 – fls. 4).

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...].

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 973733/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 163), estabeleceu que:

[...] 1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, ‘
Decadência e Prescrição no Direito Tributário
’, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).

3.
O
dies a quo
do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN
, sendo certo que o ‘
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
’
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação
, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, ‘
Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro
’, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, ‘
Direito Tributário Brasileiro
’, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, ‘
Decadência e Prescrição no Direito Tributário
’, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 973733/SC recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2009). [sem itálico e negrito no original]

Logo, não se operou a decadência, porquanto, o lançamento efetuado em 25 de agosto de 2004 (data da constituição do crédito tributário), se deu antes no término do prazo previsto no citado artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023